Tribunal: STJ
Processo: 2278760-08.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885047 - SP
(2025/0092804-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: M A D ANAUATI CONFECCOES LTDA.
AGRAVANTE
: ADRIANA DAHRUJ ANAUATI
ADVOGADOS
: JULIANA ZAPPALÁ PORCARO PIRES DE SABOIA - DF013801
VICTOR VOLPE NOGUEIRA DE LIMA - SP436579
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: MILTON DEL TRONO GROSCHE - SP108965
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC).
PARTE INTIMADA PARA COMPROVAR O FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO IDÔNEO. SIMPLES MENÇÃO A ATO NORMATIVO EXPEDIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. PROVIMENTO NEGADO.
1. Conforme disposição contida no
§ 5o,
os arts. 994, VIII, 219,
art. 1.003,
c/c
, e 224, todos do Código de Processo Civil (CPC),
caput
é de 15 dias úteis o prazo para

a interposição de recurso da decisão que não admite o recurso especial.
2. A ocorrência do feriado local deve ser comprovada por meio de
documento idôneo, não bastando a simples menção a ato normativo expedido pelo
Tribunal de origem. Precedentes.
3. A suspensão dos prazos processuais disciplinada em Portaria expedida
pelo STJ aplica-se somente aos recursos interpostos diretamente nesta Corte, o que
não é o caso dos autos, já que o agravo em recurso especial é interposto no Tribunal
local.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56451851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 016f2a08-5086-4a36-9636-237b9d422ed3

Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56451851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 016f2a08-5086-4a36-9636-237b9d422ed3

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885047 - SP
(2025/0092804-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ADRIANA DAHRUJ ANAUATI
AGRAVANTE
: M A D ANAUATI CONFECCOES LTDA.
ADVOGADO
: VICTOR VOLPE NOGUEIRA DE LIMA - SP436579
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: MILTON DEL TRONO GROSCHE - SP108965
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC).
PARTE INTIMADA PARA COMPROVAR O FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO IDÔNEO. SIMPLES MENÇÃO A ATO NORMATIVO EXPEDIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. PROVIMENTO NEGADO.
1. Conforme disposição contida no
§ 5o,
os arts. 994, VIII, 219,
art. 1.003,
c/c
, e 224, todos do Código de Processo Civil (CPC),
caput
é de 15 dias úteis o prazo para

a interposição de recurso da decisão que não admite o recurso especial.
2. A ocorrência do feriado local deve ser comprovada por meio de
documento idôneo, não bastando a simples menção a ato normativo expedido pelo
Tribunal de origem. Precedentes.
3. A suspensão dos prazos processuais disciplinada em Portaria expedida
pelo STJ aplica-se somente aos recursos interpostos diretamente nesta Corte, o que
não é o caso dos autos, já que o agravo em recurso especial é interposto no Tribunal
local.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADRIANA DAHRUJ ANAUATI e
OUTRO
a Presidência do Superior Tribunal de Justiça
da decisão em que
não
)
conheceu do agravo em recurso especial devido à sua intempestividade (fls. 188/189 .
A parte agravante alega que demonstrou a tempestividade do recurso, ao
informar que consta na Portaria

e no Provimento CSM
STJ/GP 70/2024
2.765/2024
expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a ocorrência de feriados nos
dias
e
3/3/2025
4/3/2025.
Documento eletrônico VDA55559769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:46
Código de Controle do Documento: 3334296f-63ec-4e7f-8040-f3f184c9c0ee

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 234).
É o relatório.
VOTO
Não há nas razões recursais argumentação suficiente para alterar a
conclusão do julgado.
A parte recorrente foi efetivamente intimada da decisão que não admitiu seu
recurso especial em

10/2/2025 (fl. 126). A despeito disso, o agravo em recurso
especial somente foi interposto em

5/3/2025 (fl. 127), quando já esgotado o prazo
recursal de 15 dias úteis, considerando o feriado nacional em 4/3/2025.
Ao julgar o AREsp
em
a Corte Especial do
2.638.376/MG,
5/2/2025,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu questão de ordem para "aplicar os efeitos da
também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo
Lei no 14.939/2024
ser observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais
contra decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
".
comprovação de ausência de expediente forense
Em decorrência dessa decisão, quando não comprovar a ocorrência de
suspensão do expediente forense no ato de interposição do recurso, a parte
interessada será intimada para corrigir esse vício formal (CPC,
§ 6o).
art. 1.003,
No caso dos autos, foi determinada, nesta Corte Superior, a intimação da
parte agravante para comprovar a ocorrência de feriado local (fl. 179).
Às fls.
a parte defendeu a tempestividade do recurso, nos
183/185,
seguintes termos:
M. A. D. ANAUTI CONFECÇÕES LTDA. e ADRIANA DAHRUJ
ANAUTI já constituídas nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente,
perante Vossa Excelência, em face à Cerdião expedida de fls. 179,
manfiestar-se, tempestivamente, nos termos do
§ 6o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil1, bem como através da estipulação contida na Resolução
no 15, de 26 de junho de 2020, que, referente aos dias 03 e 04 de
STJ/GP
março de 2025, tanto este EM. Superior Tribunal de Justiça, através do inc.
II, do
o, da Portaria
no 70, de 19 de dezembro de 20242, como
art. 1
STJ/GP
o C. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, via a expedição do
Provimento CSM no
em seu disposto no
o, que houve
2.765/20243,
art. 1
expressa suspensão dos expedientes, porquanto estaria suspenso o
expediente.
Documento eletrônico VDA55559769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:46
Código de Controle do Documento: 3334296f-63ec-4e7f-8040-f3f184c9c0ee

Sucede que a ocorrência do feriado local deve ser comprovada por meio de
documento idôneo, não bastando a simples menção a ato normativo expedido pelo
Tribunal de origem.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO
LOCAL. NÃO COMPROVAÇÃO POSTERIOR NOS TERMOS DO
§6o, DO CPC. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
ART. 1.003,
RECURSO ESPECIAL. MERA MENÇÃO A DOCUMENTO REFERENTE À
COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. INCABÍVEL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais.
2. O
§ 6o, do CPC, estabelece que o recorrente comprovará
art. 1.003,
a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o
fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
3. Considerando que não houve a comprovação do feriado local, não
obstante a devida intimação para tanto, não há como ser afastada a
intempestividade do referido recurso.
4. A ocorrência do feriado local ou a determinação de suspensão do
prazo no Tribunal recorrido deve ser atestada por meio de documentação
idônea (certidão específica do Juízo de segundo grau de jurisdição ou cópia
do Diário Oficial - contendo o inteiro teor do ato da instância recorrida ou da
lei que criou o feriado local). Não serve a tal propósito "print" (captura) de
tela, imagem de página eletrônica extraída da "internet", mera menção no
corpo da petição recursal ou apresentação de lista ou de calendário.
Julgados do STJ.
5. Após o transcurso do prazo do
§6o, do CPC in albis, a
art. 1.003,
comprovação tardia da tempestividade em sede de Embargos de declaração
em Agravo Interno, como é a situação vertente, não afasta o óbice da
intempestividade. Nesse sentido, conferir: AgInt no AREsp n. 2.970.577/DF,
Terceira Turma, DJEN de 27/11/2025.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.987.900/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
6/3/2026.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE EXPEDIENTE
FORENSE. NÃO COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM. DEFEITO NÃO
SANADO.
1. A ocorrência de feriado local e de interrupção de expediente forense
deve ser demonstrada no ato de interposição do recurso, por meio de
documento oficial ou certidão expedida pelo tribunal de origem, não
Documento eletrônico VDA55559769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:46
Código de Controle do Documento: 3334296f-63ec-4e7f-8040-f3f184c9c0ee

bastando a mera menção ao feriado local nas razões recursais, tampouco a
apresentação de documento não dotado de fé pública. Precedentes.
2. A previsão de prazo contida no sistema eletrônico PJe não exime o
recorrente de comprovar a tempestividade do recurso por documento
idôneo, não sendo suficiente a apresentação de print de tela ou imagem de
página extraída da internet. Precedentes.
3. Na espécie, a referida comprovação não foi realizada no momento
da interposição do apelo extremo, no da resposta à intimação da Corte de
origem, nem por ocasião do agravo em recurso especial, razão pela qual
preclusa a possibilidade de correção.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.660.683/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
18/12/2025.

Ademais, a suspensão dos prazos processuais disciplinada em Portaria
expedida pelo STJ aplica-se somente aos recursos interpostos diretamente nesta
Corte, o que não é o caso dos autos, já que o agravo em recurso especial é interposto
no Tribunal de origem.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO
PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUSPENSÃO DOS PRAZOS NO STJ. RECURSO QUE DEVE SER
INTERPOSTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE
CONFIRMADA.
1. Conforme determina o § 2o do
do Código de Processo
art. 1.042
Civil, o agravo em recurso especial deve ser interposto perante o Presidente
ou o Vice-Presidente do Tribunal recorrido, portanto, devem ser observadas,
para contagem do prazo para interposição do referido recurso, as causas de
prorrogação ou suspensão de sua fluência ocorridas no Tribunal de origem.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.722.276/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
8/2/2021,
11/2/2021.

À luz do disposto no
§ 5o,
os arts. 994, VIII, 219,
e 224,
art. 1.003,
c/c
caput,
todos do Código de Processo Civil, é mantida a decisão recorrida por ser manifesta a
intempestividade do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55559769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:46
Código de Controle do Documento: 3334296f-63ec-4e7f-8040-f3f184c9c0ee

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.885.047 / SP
Número Registro: 2025/0092804-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1249604307 15006674020188260014 22787600820248260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M A D ANAUATI CONFECCOES LTDA.
AGRAVANTE
: ADRIANA DAHRUJ ANAUATI
ADVOGADOS
: JULIANA ZAPPALÁ PORCARO PIRES DE SABOIA - DF013801
VICTOR VOLPE NOGUEIRA DE LIMA - SP436579
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : MILTON DEL TRONO GROSCHE - SP108965
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: M A D ANAUATI CONFECCOES LTDA.
AGRAVANTE
: ADRIANA DAHRUJ ANAUATI
ADVOGADOS
: JULIANA ZAPPALÁ PORCARO PIRES DE SABOIA - DF013801
VICTOR VOLPE NOGUEIRA DE LIMA - SP436579
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : MILTON DEL TRONO GROSCHE - SP108965
Documento eletrônico VDA56448842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:56
Código de Controle do Documento: 6b14f53b-81b4-4125-9bc6-ce501f55fcb1

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:56
Código de Controle do Documento: 6b14f53b-81b4-4125-9bc6-ce501f55fcb1